Tribunal: STF
Processo: AI 868349
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 
Relatório
    1. Agravo de instrumento contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “AMINISTRATIVO. MILITAR. EX-COMBATENTE. PENSÃO ESPECIAL. REVERSÃO. 
    Caso em que a apelada faz jus a reversão integral, em seu favor, da pensão especial de ex-combatente nos termos das Leis 4.242/63 e 3.765/60, correspondente à deixada por um segundo-tenente das Forças Armadas, nos termos do art. 53, inc. II, do ADCT/88 e do art. 1°, § 2°, ‘c’, inc. I, da Lei 5.315/67” (fls. 1-7, e-doc. 8).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 1-5, e-doc. 11).
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incss. XXXV, XXXVI, LIV, LV do art. 5º da Constituição da República e os incs. II e III do art. 53 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias ao argumento de que “à autora foi concedida pensão correspondente à deixada por Segundo-Tenente, em face da Lei 8059/90, resta inviabilizada o recebimento (por reversão ou transferência) da outra cota-parte” (fl. 8, e-doc. 14).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de ausência de ofensa constitucional direta (fls. 1-3, e-doc. 19).
    No agravo, a agravante assevera que “a matéria ventilada no acórdão recorrido tem índole constitucional, a começar no que tange a inviabilidade da concessão/reversão da pensão prevista no art. 53, caput, II e III, do ADCT da CRFB” (fl. 5, e-doc. 2).
    Argumenta que “a arguição de violação ao texto constitucional decorre do fato de o acórdão do Tribunal a quo haver fulcrado sua decisão sem consideração dos dispositivos abordados no recurso da recorrente” (fl. 7, e-doc. 2).
    Pede “seja o presente Agravo conhecido e, afinal, provido, reformando-se a decisão recorrida para que seu Recurso Extraordinário seja julgado e provido pelo Egrégio Tribunal, restabelecendo-se, assim, o direito da Agravante” (fl. 9, e-doc. 2).
    4. No recurso especial interposto simultaneamente ao recurso extraordinário contra o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal, a agravante pediu “seja conhecido e provido o presente recurso, para que seja reformado o decisium recorrido, assim julgando improcedente a presente ação, condenando a pate adversa nos ônus sucumbenciais, e, por cautela, caso assim não deferido, sejam acolhidas as demais razões oras apresentada, mantendo, assim, íntegros os dispositivos violados, garantindo a inteireza positiva, de autoridade e uniformidade de interpretação do Direito Federal“ (fl. 13, e-doc. 13).
    5. Este recurso veio-me distribuído por prevenção ao Recurso Extraordinário n. 1.187.312, nos termos do caput do art. 69 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 32).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    6. O presente agravo está prejudicado pela perda superveniente do objeto.
    7. O Ministro Sebastião Reis Júnior deu parcial provimento ao Recurso Especial n. 1.023.619 para “fixar o percentual dos juros de mora nos termos explicitados na fundamentação deste decisum e, determinar a aplicação do INPC como índice de correção monetária”. Decisão confirmada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça.
    Contra a decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, foram opostos embargos de declaração pela União, acolhidos nos seguintes termos:
    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. MILITAR. EX-COMBATENTE. PENSÃO ESPECIAL. LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO. LEIS N. 3.765/1960 E 4.242/1963. REVERSÃO DA COTA-PARTE DA MÃE. POSSIBILIDADE. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. BASE DE PAGAMENTO. SEGUNDO-SARGENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. POSSIBILIDADE. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos” (fl. 12, e-doc. 24).
    No seu voto o Ministro Relator Sebastião Reis Júnior acolheu “os embargos de declaração com efeitos modificativos, para dar provimento ao recurso especial e determinar que a reversão da pensão corresponda ao soldo de segundo-sargento, nos termos do art. 30 da Lei n. 4.242/1963”. 
    8. Contra essas decisões do Superior Tribunal de Justiça dando provimento aos pedidos formulados pela União, foi interposto o Recurso Extraordinário n. 1.187.312 por Maria Antonia de Aquino.
    Neguei provimento ao Recurso Extraordinário n. 1.187.312 e essa decisão foi confirmada pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, nos seguintes termos:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE EX-COMBATENTE. REGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.187.312-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.9.2019).
    Ocorreu o trânsito em julgado desse agravo regimental em 3.10.2019 (fl. 24, e-doc. 25) e confirmou-se a decisão do Superior Tribunal de Justiça favorável à União, inclusive quanto ao mérito, operando-se a substituição expressa do julgado recorrido daquele Tribunal, nos termos do art. 1.008 do Código de Processo Civil.
    Por não subsistir o acórdão recorrido, está prejudicado o recurso. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO: DENEGAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO: PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.069.871ED-AgR, da minha relatoria, Plenário, DJe 26.6.2018).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso especial da parte interessada provido pelo Superior Tribunal de Justiça. Reconhecimento da prescrição da pretensão da parte recorrida. Recurso extraordinário prejudicado. Precedentes. 1. O provimento de recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça com o reconhecimento da prescrição da pretensão da parte recorrida torna prejudicado o recurso extraordinário interposto na mesma demanda, por perda de objeto. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.198.293-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 9.9.2019).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL DA PARTE PROVIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREJUDICILIADADE. 1. O recurso especial interposto pela parte ora embargante foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça, havendo transitado em julgado em 12.03.2018. 2. Embargos de declaração acolhidos para julgar prejudicado o agravo de instrumento e, consequentemente, o recurso extraordinário” (AI n. 685.331-AgR-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – O provimento do recurso especial interposto pelo recorrente, prejudica o recurso extraordinário por ela interposto. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.144.347-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2018).
    Atendida a pretensão da agravante pelo Superior Tribunal de Justiça, prejudicado o recurso extraordinário.
    9. Pelo exposto, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento por perda superveniente do objeto e determino a baixa dos autos à origem (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora